Tribunal: TJDFT
Processo: 0719926-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GOLPE DA OLX. FRAUDE NA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO POSTO “SUB JUDICE”. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
2. Na hipótese, a conjuntura fática confere razoável plausibilidade ao direito afirmado e denota suficiente risco de frustração à satisfação da tutela jurisdicional, de modo que se revela a priori apropriada à autorização da medida antecipatória postulada na inicial.
3. À luz do princípio da efetividade da prestação jurisdicional, se apresenta útil e razoável o registro, via RENAJUD, da restrição de circulação do veículo objeto de negociação posta sub judice que se encontra registrado em nome do réu agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.